Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734944-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIDE LIMEIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucicleide Limeira dos Santos Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 244617523 do processo n. 0710325-93.2025.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 246823841 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 75333561), a agravante declara ser filha do policial civil distrital Raimundo Limeira dos Santos e afirma que, após o falecimento do pai, passou a receber a pensão temporária prevista na Lei n. 3.373/1958, por preencher os requisitos previstos no art. 5o, II, parágrafo único, quais sejam: filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos de idade e não ocupante de cargo público. Relata que, no ano corrente, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou procedimento administrativo para apurar eventual união estável que poderia configurar causa de cessação do benefício. Afirma que a investigação administrativa se baseou em boletins de ocorrência, cadastros em sistemas públicos e, principalmente, o nascimento de filhos frutos de relacionamentos mantidos com José Osneide Teixeira Pinheiro e Vantuir Barbosa de Oliveira. Explica que, “como marco inicial do procedimento administrativo, foram reunidos documentos que apontariam supostos indícios de coabitação e de vínculos familiares entre a agravante e os referidos homens, notadamente com base em boletins de ocorrência registrados entre 1995, 1997 e 2002, nos quais Jucicleide e José Osneide constavam como comunicantes e teriam indicado endereço comum na Quadra 9, Conjunto E, Lote 9, Sobradinho/DF”. Acrescenta que “a Administração também teria supostamente identificado que Vantuir e Jucicleide teriam atualizado, em 2023 e 2024, seus endereços para um mesmo imóvel situado na Quadra 8, MR 8, Casa 3, Setor Norte, Planaltina/GO, segundo registros do Senatran/Renach, Receita Federal e Instituto de Identificação da PCDF”. Diz constar no procedimento administrativo “informações de que a agravante possui três filhos com José Osneide – nascidos entre 1991 e 1997 – e uma filha com Vantuir – nascida em 2008”. Afirma que os dados supracitados foram considerados como elementos de convicção pela Administração para afirmar a existência de união estável e, por isso, determinar o cancelamento da pensão. Narra que, por meio da Notificação n. 84/2025 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP, foi instada a se manifestar sobre a suposta quebra da condição de solteira, essencial à manutenção do benefício. Alega ter recebido a notificação em 5/3/2025, oportunidade em que apresentou as seguintes declarações: “não posso mentir perante a polícia” e “morou com o pai de sua filha por dois ou três anos”. Menciona a apresentação de defesa administrativa em 14/3/2025, “negando a constituição de entidade familiar e esclarecendo que jamais manteve união estável com quaisquer das pessoas mencionadas no procedimento”. Aduz que o Relatório n. 81/2025 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP concluiu pela perda da condição de filha solteira desde 1/5/1993, data na qual teria deixado de preencher os requisitos legais para o recebimento da pensão. Expõe que a decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF determinou (i) a exclusão do benefício da pensão especial temporária, retroativamente a 1/5/1993, (ii) a instauração de procedimento de ressarcimento ao erário e (iii) o encaminhamento à unidade policial competente para apuração de possível crime de falsidade ideológica. Destaca que o pedido de reconsideração e os recursos apresentados na esfera administrativa foram rejeitados. Sustenta que o cancelamento da pensão foi fundado exclusivamente em presunções frágeis e dados unilaterais, sem produção de prova direta, contemporânea ou idônea da alegada união estável. Aponta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Assevera estar em situação de vulnerabilidade social, em razão da privação de sua única fonte de subsistência. Argumenta que a decisão agravada, em juízo de cognição sumária, antecipou indevidamente a análise do mérito ao conferir ao ato administrativo presunção absoluta de veracidade e legitimidade. Entende que a manutenção do ato administrativo seria incompatível com o direito à vida digna e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cita precedentes judiciais que considera favoráveis a sua pretensão. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da pensão e o pagamento retroativo do benefício desde a cessação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Não houve recolhimento do preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 1o, I, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Segundo os elementos disponíveis nos autos, a agravante é filha do policial civil distrital Raimundo Limeira dos Santos e, em razão do falecimento do pai, passou a receber a pensão temporária prevista no art. 5o, II, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958, que assim estabelece: Art 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (Vide Lei n. 5.703, de 1971) (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. A fim de apurar se a agravante cumpre as condições legais para continuar a receber o benefício, a Divisão de Aposentadorias e Pensões do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF instaurou processo administrativo. Em 26/2/2025, foi elaborado o Relatório n. 55/2025 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP, que expôs as seguintes informações (ID 244604566, p. 52/53): O presente procedimento foi atuado com vistas a esclarecer os fatos de possível união estável entre a Senhora, JUCICLEIDE LIMEIRA DOS SANTOS SILVA, CPF 584.145.091-34, e VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF 258.192.911-15. Conforme pode ser observado nos registros atuais junto ao SENATRAN-RENACH, à Receita Federal e nos assentamentos do Instituto de Identificação da PCDF (163282134), bem como nas declarações de filha maior e solteira firmadas no recadastramento anual (163433654), o seu endereço e o de Vantuir Barbosa de Oliveira é o mesmo, qual seja: Quadra 8, MR 08, Casa 03, Setor Norte, Planaltina-GO, CEP 73.751-129. Além disto, consta na base do Instituto de Identificação da PCDF (163282134) a existência de uma filha em comum: ESTHER SUELLEN LIMEIRA BARBOSA. Ainda há que se acrescentar outra possível união estável, anterior, entre JUCICLEIDE e JOSE OSNEIDE TEIXEIRA PINHEIRO, CPF 389.378.911-15. No próprio sistema de registro da Polícia Civil do Distrito Federal (163282134) existe ocorrências diversas, onde consta o mesmo endereço para JUCICLEIDE e JOSÉ, como sendo, à época: Quadra 09, Conjunto E, Lote 09/Casa 29, Sobradinho -DF. O casal inclusive também possui três filhos em comum: WALLACE LIMEIRA TEIXEIRA PINHEIRO, WISLENE LIMEIRA TEIXEIRA PINHEIRO e BRUNO LIMEIRA TEIXEIRA PINHEIRO como consta na base do Instituto de Identificação da PCDF (163282134). No entanto, apesar da atual convivência e da existência de uma filha em comum, com Vantuir, bem como da convivência anterior com José Osneide, também com três filhos em comum, a Senhora compareceu anualmente à Divisão de Aposentadorias e Pensões/DGP para declarar que não convivia na condição de companheira como entidade familiar, como pode ser observado das declarações (163433654). Pontue-se que a referida pensão foi concedida com fundamento a Lei no 3.373/1958, que dispõe sobre o plano de assistência ao funcionário e a sua família e estabelece em seu art. 5o que para receber o benefício da pensão civil a filha maior deve ser solteira, in verbis: (...) Observa-se que o dispositivo legal supratranscrito garante o direito a pensão civil se a Relatório 55 (164312210) SEI 00052-00006420/2025-23 / pg. 52 filha maior for solteira, sendo que diante da precariedade da pensão temporária estatuída pela Lei no 3.373/1958, o benefício somente deve perdurar enquanto mantida a situação inicial que fundamentou a concessão, de modo que, uma vez descaracterizada a condição inicial, a perda do benefício não pode ser revertida. Desta feita, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a apresente manifestação acerca dos fatos, sob pena exclusão do benefício da pensão especial temporária a partir da data em que deixou de atender a condição inicial para a concessão do benefício, que é ser filha maior e solteira, por ter estabelecido união estável, além disto, poderá ser instaurada investigação da possível infração do art. 299, do Código de Penal, tendo em vista que firmou declaração atestando não convivência na condição de companheira como entidade familiar. De acordo com o Atesto n. 2/2025 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP, de 5/3/2025, a pensionista, ao ser notificada sobre o processo administrativo, declarou: "não posso mentir perante a polícia" e "morei com o pai de minha filha, mas não mais do que dois ou três anos" (ID 244604566, p. 57). Em 14/3/2025, foi juntada a defesa prévia na qual a agravante, em síntese, refutou a existência de união estável (ID 244604566, p. 60 - 65). Após, no Relatório n. 81/2025 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP, datado de 17/3/2025, sugeriu-se o cancelamento do benefício da pensão temporária a partir de 1/5/1993, data em que a pensionista completou a maioridade civil e teria deixado de apresentar a qualidade de filha solteira. Os fundamentos adotados no referido documento podem ser resumidos da seguinte forma: (i) indicação de endereços residenciais coincidentes com os locais em que moravam José Osneide e Vantuir, com base nos dados constantes em boletins de ocorrência policial, no sistema de identificação da PCDF, em pesquisas feitas nas plataformas do Senatran – Renach e em declarações apresentadas à Receita Federal, e (ii) existência de filhos em comum com ambos (ID 244604566, p. 66 - 71). As razões expostas no Relatório n. 81/2025 foram acolhidas pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, que, em 18/3/2025, decidiu (ID 244604566, p. 72/73): a - pela publicação da exclusão do benefício da pensão especial temporária da Sra. JUCICLEIDE LIMEIRA DOS SANTOS SILVA, a partir de 01/05/1993, data em que restou comprovado que deixou de atender a condição inicial para a concessão do benefício, que é ser filha maior e solteira, por ter estabelecido união estável; b - pela autuação de procedimento com vistas ao ressarcimento dos valores ao erário, tendo em vista que, por ter perdido a condição fundamental para o percebimento do benefício em 01/05/1993, deverá restituir os valores recebidos indevidamente; c - pelo encaminhamento do fatos à Unidade Policial responsável para apuração de possível de crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, uma vez que mantinha união estável e firmava declaração falsa, anualmente, junto a esta Instituição. O pedido de reconsideração e o recurso administrativo foram rejeitados (ID 244604566, p. 83-94, e ID 244604567, p. 46-71). Diante disso, a pensionista ajuizou ação de conhecimento contra o Distrito Federal. O pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial foi indeferido pelo Juízo de origem. Como exposto na referida decisão, deve prevalecer, neste momento do processo, a presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato administrativo, pois não existem elementos capazes de desconstituí-la, de plano. A adequada análise das condições para manutenção da pensão temporária – qual seja, a qualidade de filha solteira – exige dilação probatória. Embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a decisão administrativa foi baseada em indícios de que a agravante teria contraído união estável, o que, em tese, representaria condição resolutiva do direito à percepção do benefício, conforme a legislação de regência. A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita e tem o dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios, desde que respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Tais garantias, em uma primeira análise, parecem ter sido respeitadas no caso concreto, tendo em vista, sobretudo, as oportunidades para apresentação de defesa e recurso no processo administrativo em questão. Portanto, não se constata, por ora, a probabilidade do direito, requisito indispensável para amparar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, a concessão da medida liminar pleiteada, qual seja, o imediato restabelecimento da pensão e o pagamento retroativo do benefício desde a cessação, poderia representar prejuízo irreparável ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC[1] e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92[2]. Os pressupostos da tutela antecipada recursal são cumulativos, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 300, § 3o: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. [2] Lei n. 8.437/92. Art. 1o, § 3o: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.